Tribunal: TJES
Processo: 5007224-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Prestação de Serviços; Inadimplemento; Nulidade; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas; Cerceamento de Defesa; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007224-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As razões recursais, nos termos em que vertidas no agravo de instrumento, voltam-se ao indeferimento de seu pedido de produção de prova, manifesta na exibição de documentos, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.015, do CPC.

2. Ainda que considerada a taxatividade mitigada conferida pelo STJ ao referido rol (Tema 988), não há na pretensão recursal a urgência inviabilizante do conhecimento da matéria em recurso de apelação, a haver margem, portanto, à via instrumental.

2. Já decidiu o STJ que “A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR)

3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007224-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A.
interpõe agravo interno face a decisão que não conheceu de seu agravo de instrumento, que voltava-se contra decisão que negou seu pedido de produção de provas, em ação ordinária movida face ao
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões aduz o Recorrente que o agravo de instrumento não destina-se exclusivamente à produção da prova pericial, visando a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de exibição de documentos em poder do Agravado e inversão do ônus da prova decorrente da não exibição de documentos. Afirma, ainda, que a decisão recorrida revela-se teratológica, negando aplicação aos artigos 388 e 400 do CPC, dada a recusa injustificada de apresentação de documentos, a impor a inversão do ônus da prova, desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões, o Município de Serra afirma o acerto da decisão monocrática recorrida, enquanto amparada no entendimento do STJ sobre o cabimento de agravo de instrumento, afirmando que os argumentos do Agravante não condizem com a realidade processual.

Pois bem.

Não obstante as razões vertidas no presente agravo interno, estou certo de que o agravo de instrumento manejado não comporta conhecimento, por carecer de hipótese legal de cabimento.

Vejamos o que diz a decisão recorrida:

1) Em atenção as petições de folhas 248/252 e 296, entendo que a simples juntada dos documentos almejados não serão suficientes para comprovar a execução dos serviços relativos à 17ª medição, porquanto ainda assim será necessária uma análise técnica acerca dos documentos que a requerente pretende colacionar aos autos, de modo a atestar ou não a efetiva execução dessa parcela da obra.
Todavia, a produção da prova pericial já se encontra preclusa.

2) Ademais, os documentos citados pela autora não constituem prova documental superveniente (art. 435), porquanto anteriores ao ajuizamento desta ação (29/10/2014), razão pela qual INDEFIRO os requerimentos de folhas 248/252 e 296.

3) Dê-se ciência as partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após a conclusão para sentença.

(Grifei - pág. 304)

Vê-se claro das razões vertida na decisão recorrida que, ao contrário do que tenta fazer crer o Agravante, não estamos diante de uma decisão de mero indeferimento de prova na fase instrutória, mas de indeferimento de provas preclusas.

Portanto, para além do juízo de cabimento e pertinência da prova, há o juízo da preclusão processual, a revelar que a
quaestio
não se resolve tão só pela incidência dos artigos 399 e 400, do CPC, como pretende o Recorrente, não havendo margem, ademais, a dizer teratológica a decisão recorrida.

Conduto, a despeito desse juízo que mais se aproxima do mérito, as razões recursais, nos termos em que vertidas no agravo de instrumento, voltam-se ao indeferimento de seu pedido de produção de prova, manifesta na exibição de documentos, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no rol do artigo 1.015, do CPC.

Nesse contexto, ainda que considerada a taxatividade mitigada conferida pelo STJ ao referido rol (Tema 988), não há na pretensão recursal a urgência inviabilizante do conhecimento da matéria em recurso de apelação, a haver margem, portanto, à via instrumental.

Como dito, o deferimento/indeferimento de prova não encontram previsão no rol do artigo 1.015, e ainda que se possa vislumbrar facilmente uma certa ausência de lógica em se aguardar a apelação para, só então, se debater se aquela prova deveria ou não ser produzida, ou seja, se deveria ou não ser objeto da instrução processual, o fato é que essa foi a sistemática conferida pelo Legislador na nova Lei Processual, o que resta já consagrado pela Jurisprudência pátria.

Em decisão muito recente, não deixa dúvidas o Superior Tribunal de Justiça ao asseverar que “
A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento
, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Nesse mesmo sentido, em caso análogo deixou claro o STJ que “
(...) A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. (...)
” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Esse é o entendimento também encampado em nossa Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO.
1. Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 019209000413, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. - Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC.
2. - O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018).
A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. - Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR AUSÊNCIA PARCIAL DE CABIMENTO MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL INVIABILIDADE ACOLHIDA MÉRITO RECONVENÇÃO PROMOVIDA EM SEDE DE AÇÃO DE COBRANÇA POSSIBILIDADE VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA EM PARTE RECONVENÇÃO ADMITIDA.1. Preliminar: Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tenha fixado a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada,
as decisões que indeferem a produção de determinada modalidade probatória não são agraváveis, pois inexiste urgência que prejudique o seu exame na forma do artigo 1.009, §1º, do CPC. Precedentes. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento em relação ao pedido de produção de prova pericial.
(...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para admitir o processamento da reconvenção. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC TEMA 988 RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TAXATIVIDADE MITIGADA MODULAÇÃO DE EFEITOS URGÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao firmar a tese do Tema 988, o C. STJ estabeleceu que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo mitigado, de forma a adicionar, ao rol do artigo 1.015, uma hipótese extra de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (REsp 1.693.396/MT e 1.704.520/MT)
. 2. O C. STJ, no julgamento Tema 988, afirmou, em modulação de efeitos, que a tese jurídica só seria aplicável às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, quando publicado o acórdão paradigma. 3.
No caso, correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ROL TAXATIVO - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CABIMENTO DE AGRAVO ART. 1.015, VI, DO NOVO CPC DECISÃO MANTIDA JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA ART. 370 DO CPC/15 - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. 1 -
A decisão judicial atacada cuida do indeferimento de pedido de produção de prova pericial, matéria não impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15.
(...) 3- Conhecido em parte o recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

Portanto, à luz da jurisprudência pátria, o indeferimento de produção de prova não encontra amparo legal a justificar o manejo de agravo de instrumento, assim como não há em sua natureza a urgência que impeça o conhecimento da matéria em apelação (Tema 988), restando inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento,

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação, mantendo meu entendimento inicial sobre o não cabimento de agravo de instrumento na hipótese, no que
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)